Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-73.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800188-73.2021.8.14.0093

APELANTE: GEOVANI ARAUJO DE MESQUITA, JOAO BATISTA DE MESQUITA JUNIOR, MARIA ELZA ARAUJO DE MESQUITA, SIMONE ARAUJO DE MESQUITA, IVANI ARAUJO DE MESQUITA, M. D. C. M.

APELADO: JOAO BATISTA DE MESQUITA, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800188-73.2021.8.14.0093

COMARCA DE ORIGEM:
Santarém Novo – Vara Única

RECORRENTES:
Geovani Araujo de Mesquita, João Batista de Mesquita Júnior, Ivani Araujo de Mesquita, Simone Araujo de Mesquita, Maria Elza Araujo de Mesquita e M. D. C. M.

RECORRIDOS:
Juízo da Comarca de Santarém Novo e João Batista de Mesquita

RELATOR:
Des. Amilcar Guimarães

Ementa: Direito das Sucessões. Ação de inventário. Litispendência. Ação mais antiga. Ação nova em estado mais avançado. Princípios da economia processual e da celeridade. Manutenção da extinção.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de abertura de inventário ajuizada na Comarca de Santarém Novo/PA, sob o fundamento de litispendência com processo ulterior proposto na Comarca de Ourém/PA, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se a extinção da presente demanda, apesar de ser a mais antiga, deve ser mantida, ante o adiantado estágio do outro processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a identidade entre as ações, há litispendência nos moldes do art. 337 do CPC/15.

4. Embora a presente ação tenha sido ajuizada anteriormente, o processo mais novo se encontra em fase mais avançada, com nomeação de inventariante e prática de atos processuais relevantes.

5. Por se tratar de jurisdição voluntária, e visando à celeridade e economia processual (art. 6º, CPC), mostra-se adequada a manutenção da extinção da ação menos desenvolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Em ações de inventário e partilha, havendo litispendência entre feitos idênticos, deve-se privilegiar o processo mais avançado, ainda que distribuído posteriormente, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800188-73.2021.8.14.0093; Recorrentes: Geovani Araujo de Mesquita e outros; Recorrido: Juízo da Comarca de Santarém Novo/PA;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Geovani Araujo de Mesquita
e demais herdeiros necessários contra
sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santarém Novo/PA
, que, em sede de embargos de declaração,
negou provimento
à insurgência e
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/2015, reconhecendo a
litispendência
com a ação de inventário de nº 0800273-30.2021.8.14.0038, em trâmite na Comarca de Ourém/PA.

A ação originária trata de
pedido de abertura de inventário e partilha judicial de saldo bancário
deixado por João Batista de Mesquita, falecido em 2015, cuja residência, segundo os apelantes, era São João de Pirabas/PA — município sob jurisdição da Comarca de Santarém Novo/PA.

Em suas razões recursais (id nº 12449827), os apelantes:

(i) sustentam a
incompetência do foro de Ourém
, considerando que o juízo daquela comarca já havia anteriormente reconhecido sua incompetência territorial (Processo nº 0800262-06.2018.8.14.0038), declinando a competência para Santarém Novo;

(ii) aduzem que a ação de inventário ajuizada em Ourém possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido, mas foi proposta
posteriormente
à demanda ajuizada em Santarém Novo, o que descaracteriza a litispendência reconhecida;

(iii) asseveram que houve
litigância de má-fé
por parte da ex-companheira do falecido, que, após outorgar poderes à mesma advogada dos recorrentes, ingressou com nova ação com outro patrono, sem revogação da procuração anterior;

(iv) apontam que a
decisão recorrida padece de ausência de fundamentação
adequada, nos termos do art. 489, §§ 1º e 2º, do CPC/2015;

Ao final, pugnam pela
reforma integral da sentença
, com a consequente expedição de alvará judicial em favor dos herdeiros e a intimação do Banco Bradesco para apresentação do saldo bancário.

Não foram ofertadas contrarrazões pelos demais herdeiros.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível restringe-se à análise da
extinção do processo sem resolução de mérito
, proferida com fundamento no reconhecimento de
litispendência
, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, entre a presente ação de inventário (nº 0800188-73.2021.8.14.0093), ajuizada na Comarca de Santarém Novo/PA, e outra ação de inventário (nº 0800273-30.2021.8.14.0038), proposta na Comarca de Ourém/PA.

Ab initio, importante destacar que atualmente, ambas as ações estrão em trâmite na Comarca de Santarém Novo, logo, perde o objeto qualquer alegação e pedido de incompetência do juízo de Ourém-PA.

Passo a análise do pedido de anulação da sentença.

Com efeito, a sentença recorrida reconheceu que ambas as demandas versam sobre o
mesmo objeto
— abertura de inventário dos bens deixados por
João Batista de Mesquita
— e reúnem os
mesmos sujeitos
(herdeiros e companheira supérstite) e
mesma causa de pedir
, estando presentes, portanto, os três elementos caracterizadores da litispendência, conforme estabelecido no art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

No entanto, ao compulsar os autos e realizar consulta aos registros do sistema PJe, constato que
a presente ação foi distribuída em 07/07/2021
, ao passo que
a ação de nº 0800273-30.2021.8.14.0038 foi distribuída apenas em 23/07/2021
, ou seja, posteriormente.

Uma vez configurada a litispendência,
deve ser extinta a ação proposta por último
. Assim, deveria o juízo, por força da anterioridade da distribuição do processo em exame ter extinto o processo mais novo, o que tornaria indevida a extinção da presente ação já que esta é a ação mais antiga em curso.

Contudo, há um
elemento superveniente
que deve ser considerado para o adequado julgamento do feito: conforme consta dos autos e das informações trazidas pela parte recorrente,
a ação posterior (nº 0800273-30.2021.8.14.0038)
já se encontra em
fase avançada
, com a
nomeação de inventariante e apresentação das primeiras declarações
.

Trata-se, portanto, de típica situação em que o reconhecimento formal da litispendência, com extinção do processo originariamente distribuído — ainda que em desacordo com o critério da prevenção — deve ser
mantido por força dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade
, considerando que: (i) trata-se de
processo de jurisdição voluntária
, e não de ação contenciosa com definição rígida de autor e réu; (ii) ambos os feitos possuem os mesmos interesses (a partilha dos bens do falecido João Batista de Mesquita); (iii) a extinção desta ação não acarretará prejuízo aos direitos dos herdeiros, que poderão postular suas pretensões no processo mais adiantado e (iv) eventual anulação da sentença implicaria retrocesso procedimental injustificado, em violação aos princípios da
razoável duração do processo e eficiência.

Com o mesmo entendimento, as seguintes decisões judiciais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA INCONTROVERSA. EXTINÇÃO DA AÇÃO MAIS ANTIGA. POSSIBILIDADE AUTORIZADA PELAS NUANCES DO CASO CONCRETO. INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SÚMULA Nº 63/TJGO . UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO SOMENTE COMO SAQUE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FORMA DE RESTITUIÇÃO. MODULAÇÃO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Constatada a litispendência entre as ações e uma vez que a segunda demanda encontra-se em fase avançada de tramitação, em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas e economia processual, revela-se cabível a extinção sem julgamento de mérito da primeira delas, eis que ausente o prejuízo às partes, porquanto a prestação jurisdicional será atingida de forma mais célere. 2. O entendimento previsto na Súmula nº 63/TJGO deve ser aplicado ao caso em análise em relação a utilização do crédito por meio de saque com as características de empréstimo consignado. 3. Acaso constatado eventual pagamento a maior por parte do consumidor, conforme precedente vinculativo do STJ, a restituição do indébito deve se dar de forma simples quanto aos valores relativos ao período anterior a 30/03/2021 e, após essa data, em dobro. 4. A mera contratação de cartão de crédito consignado e cobrança de Reserva de Margem Consignável (RMC), por si só, não gera o reconhecimento do dever de reparação por dano moral, pois inexiste nos autos a demonstração de qualquer conduta excessiva a ensejar a reparação pretendida, ademais que a parte autora anuiu ao pacto, ainda que de adesão, mas o fez de forma volitiva, inclusive dele se beneficiando pois utilizou o crédito disponibilizado. 5. Diante da modificação do julgamento da causa, impõe-se a alteração da distribuição do ônus sucumbencial, a fim de imputá-lo igualmente entre as partes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 50429424520218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Altair Guerra da Costa, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, entendo que a
manutenção da extinção da presente ação
, que se encontra menos adiantada, é a solução que melhor se coaduna com os princípios norteadores do processo civil contemporâneo,
evitando-se a duplicidade de procedimentos, a demora no atendimento do interesse das partes e promovendo a concentração dos atos processuais
.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo a sentença que julgou extinta a presente ação sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

Belém, 18/12/2025